Tribunal: STF
Processo: ARE 1450521
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I, II E IV, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. MÉRITO. INSURGÊNCIA DA DEFESA DOS RÉUS GILBERTO E RAFAEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS, SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉUS QUE PERMANECERAM EM SILÊNCIO NA FASE INQUISITIVA E TIVERAM A REVELIA DECRETADA EM JUÍZO. TODAVIA, AUTORIA COMPROVADA ATRAVÉS DA PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAIS MILITARES QUE VISUALIZARAM OS RÉUS NO ATO DA TENTATIVA DE FURTO. CONDUTOR DO VEÍCULO QUE DEU APOIO À EMPRETEITADA QUE CONFESSOU INFORMALMENTE AOS POLICIAIS E OS LEVOU À CENA DELITUOSA. AGENTES PÚBLICOS QUE VIRAM OS DEMAIS COMPARSAS PULAR O MURO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS. CREDIBILIDADE DE SEUS DEPOIMENTOS QUANDO AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ. APREENSÃO DOS RÉUS NA POSSE DA RES FURTIVA. VÍTIMA QUE RECONHECEU OS PERTENCES POSTERIORMENTE. ÔNUS DA PROVA QUE SE INVERTE PARA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ART. 156, DO CPP. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME PELOS ACUSADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RÉU GILBERTO QUE PEDE PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL OU JUDICIAL. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. AMBOS OS RÉUS QUE ALMEJAM APLICAÇÃO DE UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA AO INVÉS DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENAS QUE ULTRAPASSAM UM ANO. ART. 44, §2º, DO CP. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ADEMAIS, TIPO PENAL QUE PREVÊ MULTA COMO SANÇÃO CUMULATIVA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    2. Opostos embargos de declaração, o acórdão obteve a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA DO ACÓRDÃO EM NÃO SE MANIFESTAR, DE OFÍCIO, SOBRE A NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADAS OMISSÕES INDIRETAS TAMBÉM EM RELAÇÃO AS QUALIFICADORAS AUSÊNCIA DE LAUDO PARA CONFIGURAÇÃO DO ARROMBAMENTO E ESCALADA, BEM COMO AFASTAMENTO DO ABUSO DE CONFIANÇA. MATÉRIAS RECONHECIDAMENTE NÃO ABORDADAS NA PEÇA RECURSAL ANTERIOR OU NAS CONTRARRAZÕES DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE TESE NÃO DEBATIDA NAS PEÇAS RECURSAIS, EM ALUSÃO AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL QUE POSSUI O INTUITO JUSTAMENTE DA NÃO PERSECUÇÃO. FEITO SENTENCIADO. QUALIFICADORAS DE ARROMBAMENTO, ESCALADA E ABUSO DE CONFIANÇA QUE FORAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, NÃO SE VISLUMBRANDO QUALQUER ILEGALIDADE. MATÉRIAS QUE DEVERIAM SER IMPUGNADAS MEDIANTE RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A defesa alega que:



    [...] comprovada a contrariedade a dispositivo da CRFB pelo acórdão atacado, pugna-se pelo sobrestamento do recurso até o julgamento dos procedimentos representativos de controvérsia no que tange ao ANPP e, após, ocorra a admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal. 



    Por outro lado, forte em todas as razões, requerem os recorrentes que a colenda Turma do Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP aos recorrentes, em razão de violação do artigo 5º, XL, da CRFB. 



    Subsidiariamente, requer que seja concedido o pedido por meio da concessão de habeas corpus de ofício. 



    [...].



    4. Decido.



    5. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acordo de não persecução penal (ANPP), instituído pela Lei 13.964/19, esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que já ocorreu o oferecimento da denúncia. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria, o ARE 1.254.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o HC 191.464-AgR, de minha relatoria; o ARE 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relª. Minª. Rosa Weber; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra o sistema financeiro. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Desclassificação para a modalidade tentada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), necessários para a pretendida desclassificação do delito para a modalidade tentada.



    3. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.



    4. Agravo regimental não provido.



    6. Não deve ser acolhido o pedido de sobrestamento do feito, fundado na afetação do HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, para julgamento Plenário. Isso na linha dos reiterados pronunciamentos da Primeira Turma na matéria controvertida. Cito, a título de amostragem, o HC 226.585-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o HC 225.884-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    7. Ademais, ao contrário do que alega a parte embargante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator